Tribunal: TJMT
Processo: 1035650-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035650-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), MARCOS MOSER - CPF: 789.767.151-87 (EMBARGANTE), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (EMBARGANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO RAMOS BENEDETTI - CPF: 271.046.898-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Omissão parcial reconhecida. Integração da fundamentação. Ausência de vícios quanto à capacidade contributiva. Pretensão de rediscussão do mérito. Efeitos infringentes indevidos. Parcial provimento sem alteração do resultado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro de fato quanto à análise da capacidade financeira, ao custo global das custas e à juntada de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do passivo financeiro e saldos bancários negativos à luz do Tema 1.178 do STJ; (
ii
) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar o preparo recursal em confronto com o custo total da demanda; (
iii
) saber se houve erro de fato quanto à ausência de juntada da declaração de IRPF do exercício de 2024.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão quanto ao passivo financeiro, pois o acórdão enfrentou a tese central relativa à alegada incapacidade econômica, concluindo, de forma fundamentada, que o patrimônio relevante e a movimentação financeira afastam a presunção de hipossuficiência.

4.
O Tema 1.178 do STJ foi observado, uma vez que a análise da capacidade contributiva ocorreu de forma global, considerando múltiplos elementos probatórios, e não exclusivamente critérios objetivos isolados.

5.
Configura-se omissão quanto ao argumento relativo ao custo total das custas processuais, o qual, embora pertinente, não altera a conclusão sobre a capacidade econômica, diante do porte patrimonial e da possibilidade de parcelamento prevista no art. 98, §6º, do CPC.

6.
Não há contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas são logicamente compatíveis, refletindo apenas inconformismo da parte com a conclusão alcançada.

7.
Inexiste erro de fato quanto à declaração de IRPF 2024, uma vez que não houve juntada do documento completo, mas apenas trechos parciais insuficientes para comprovação da situação financeira.

8.
Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando a integração da decisão não conduz à modificação do resultado.

9.
Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, ainda que os embargos sejam parcialmente acolhidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto a argumento relevante autoriza a integração da fundamentação, sem implicar, necessariamente, modificação do resultado do julgamento.

2. A aferição da hipossuficiência para concessão da justiça gratuita deve considerar a capacidade econômica global da parte, não sendo afastada por endividamento ou custo processual elevado isoladamente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo excepcionais os efeitos infringentes.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §6º, 1.022, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Moser
e
Geliane
Gomes Moser
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Os embargantes apontam omissões, contradições e erro de fato no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão:
(i)
foi omisso quanto à análise do passivo financeiro de R$ 7.933.247,17 e dos saldos bancários negativos, focando exclusivamente em parâmetros objetivos de faturamento bruto e patrimônio imobilizado, em contrariedade ao Tema Repetitivo 1.178 do STJ;
(
ii
)
incorreu em omissão e contradição ao fundamentar o indeferimento na suposta insignificância do preparo recursal (R$ 392,36), sem considerar que o custo total das custas iniciais da ação principal alcança o patamar estimado de R$ 25.282,04; e
(
iii
)
incorreu
em erro de fato ao ratificar a premissa da decisão monocrática de que “não foi apresentado o IRPF referente ao ano de 2024”, alegando que as declarações de IRPF dos exercícios 2022-2024 teriam sido colacionadas aos autos (seq. 204525124 a 204525127 e 204525134 a 204525140). (ID 353573883)

Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos (art. 1.026, §1º, do CPC) e o acolhimento com efeitos infringentes para reforma do acórdão, com a concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, pugnam pela integração do acórdão para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

O embargado apresentou contrarrazões (ID 356262873), pugnando pela rejeição integral dos embargos, sustentando inexistência de vícios e caráter protelatório dos
aclaratórios
, com pedido subsidiário de aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. O acórdão embargado foi publicado no
DJe
em 10/03/2026 (disponibilizado em 09/03/2026). Os embargos de declaração foram opostos em 16/03/2026, portanto, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Os embargantes invocam a existência de omissões qualificadas, contradição interna e erro de fato no acórdão embargado, circunstâncias que, em tese, autorizam o manejo do recurso integrativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise dos vícios apontados.

II. Ementa do acórdão embargado

Para adequada compreensão da matéria controvertida, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

Direito Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento. Hipossuficiência Não Demonstrada. Patrimônio E Movimentação Financeira Incompatíveis Com A Benesse. Decisão De Outro Relator Não Vinculante. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Os recorrentes sustentam hipossuficiência com base em prejuízos na atividade rural, extratos bancários negativos e laudo técnico, invocando decisão favorável proferida por outro relator em recurso diverso.

II. Questão em discussão

2. Háduasquestões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios apresentados comprovam a hipossuficiência financeira dos agravantes; (
ii
) saber se decisão proferida por outro relator vincula o presente órgão julgador.

III. Razões de decidir

3. A análise dos documentos apresentados revela movimentações financeiras e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não se justificando a concessão da gratuidade de justiça.

4. A existência de patrimônio declarado na ordem de milhões de reais e movimentação bancária mensal superior a R$ 15.000,00 afastam a presunção de miserabilidade, especialmente considerando o valor ínfimo do preparo recursal.

5. Decisões proferidas por outros relatores, em recursos distintos, não vinculam este órgão julgador, por ausência de previsão no art. 927 do CPC.

6. O Tema 1.178 do STJ não impõe deferimento obrigatório da gratuidade, mas exige ponderação dos elementos probatórios, o que foi observado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presença de patrimônio significativo e movimentação financeira elevada, revelados pelas declarações fiscais e extratos bancários dos agravantes, afasta a presunção de hipossuficiência, sendo lícito ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade com base na análise global dos elementos dos autos. 2. Decisões proferidas por outros relatores não constituem precedente vinculante (art. 927, CPC), não obrigando o órgão colegiado a adotar o mesmo entendimento. 3. É vedado o recolhimento de custas ao final do processo, nos termos do art. 233, §2º, da CNGC/MT.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 98, 99, §§2º e 3º, 927, 1.021, §4º; CF/88, art. 93; CNGC/MT, art. 233, §2º.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1.178; STJ, REsp n. 2.001.930/SP; TJMT, AI 10364336620248110000, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Vice-Presidência, j. 28.04.2025.

III. Da alegada omissão quanto ao passivo financeiro e aos saldos bancários negativos, à luz do Tema 1.178 do STJ

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao fundamentar o indeferimento da gratuidade exclusivamente na existência de faturamento bruto elevado e patrimônio imobilizado, sem enfrentar o vultoso passivo financeiro de R$ 7.933.247,17 em operações de crédito e cheque especial, os saldos bancários negativos recorrentes (R$ -286.299,60 no Banco Santander e R$ -7.062,45 no Sicredi), o rendimento líquido mensal médio de R$ 4.653,70 para sustento de família de quatro pessoas, e os prejuízos acumulad
os de R$ 272.883,00 evidenciados nos prints de declarações fiscais.

Alegam, ainda, que a omissão configuraria contrariedade ao Tema Repetitivo 1.178 do STJ, que veda o indeferimento da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos.

Não assiste razão aos embargantes.

Não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a essência dos argumentos ora reiterados. Ao consignar que “a simples alegação de prejuízo operacional, ainda que documentada, não é suficiente para afastar a constatação de que os agravantes possuem capacidade contributiva relevante”, o Colegiado reconheceu a existência da documentação relativa aos prejuízos, ao endividamento e aos saldos negativos — e, de forma motivada, concluiu que tais elementos não são aptos a infirmar a c
apacidade contributiva evidenciada pelo patrimônio e pela movimentação financeira dos embargantes.

No mesmo sentido, o acórdão consignou que “quanto à alegação de que o patrimônio dos agravantes seria ilíquido e que a movimentação bancária representaria mero giro operacional da atividade rural, a tese não prospera”, afirmando que “a existência de patrimônio declarado que soma milhões de reais, ainda que vinculado à atividade produtiva, não se coaduna com a situação de miserabilidade exigida pela lei”.

Tais passagens demonstram que o Colegiado não ignorou a alegação de crise de liquidez, endividamento e prejuízo operacional. Ao contrário, enfrentou a tese central deduzida pelos embargantes — a distinção entre patrimônio imobilizado e liquidez financeira — e a rejeitou de forma fundamentada, concluindo que a dimensão patrimonial e o giro econômico prevalecem sobre os indicadores de dificuldade financeira apresentados.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não exige que o julgador reproduza e rebata, numericamente, cada dado individual invocado pela parte. Basta que enfrente, de modo suficiente, a tese jurídica capaz de infirmar a conclusão adotada. No caso, a tese central — de que o endividamento e os saldos negativos revelariam hipossuficiência, a despeito do patrimônio — foi expressamente enfrentada e rejeitada.

Quanto ao Tema 1.178 do STJ, o acórdão embargado consignou que a orientação repetitiva “não impõe deferimento obrigatório da gratuidade, mas exige ponderação dos elementos probatórios, o que foi observado”. Efetivamente, a decisão não se limitou a um único critério objetivo: considerou, conjuntamente, a movimentação bancária, o patrimônio declarado, as fontes de renda diversificadas, o valor do preparo recursal e a ausência de pedido subsidiário de parcelamento (§6º do art. 98 do CPC). Não há, portanto, con
trariedade ao precedente qualificado.

O que os embargantes pretendem, em verdade, é a
revaloração
dos elementos probatórios e a substituição do convencimento do Colegiado, que atribuiu peso preponderante aos indicadores de capacidade contributiva em detrimento dos indicadores de endividamento. Tal pretensão configura rediscussão de mérito, incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto.

IV. Da alegada omissão e contradição quanto ao binômio “preparo ínfimo” e custo total do processo

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao fundamentar o indeferimento na suposta insignificância do preparo recursal (R$ 392,36), sem considerar que a retificação do valor da causa para R$ 941.281,26 eleva as custas iniciais da ação principal ao patamar estimado de R$ 25.282,04, criando, segundo alegam, um paradoxo insuperável.

Assiste parcial razão aos embargantes, exclusivamente quanto à omissão. A alegada contradição interna, contudo, não se verifica.

Quanto à contradição, cabe registrar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, isto é, deve decorrer de proposições inconciliáveis constantes da própria decisão. Não se confunde com divergência entre o entendimento judicial e a interpretação da parte. O acórdão não contém proposições logicamente inconciliáveis: afirmou que os embargantes possuem capacidade contributiva e que o preparo é módico, sem que haja incongruência entre essas assertivas. Rejeito, portanto, os embar
gos quanto à alegada contradição.

Quanto à omissão, todavia, assiste razão aos embargantes. Compulsando os autos, verifica-se que o argumento relativo ao custo total das custas da ação principal (estimado em R$ 25.282,04) foi expressamente articulado no agravo interno (ID 332258357) e constava do próprio relatório do acórdão, que registrou a retificação do valor da causa para R$ 941.281,26. O agravo de instrumento tinha por objeto o indeferimento da justiça gratuita nos Embargos à Execução, de modo que eventual concessão da benesse abarcari
a não apenas o preparo recursal, mas a integralidade das custas do processo de origem. Assim, o argumento sobre o impacto financeiro global era pertinente e deveria ter sido enfrentado. Integra-se, pois, a fundamentação nos termos seguintes.

Embora o custo total das custas da ação principal alcance patamar significativamente superior ao do preparo recursal, essa circunstância, por si só, não conduz ao deferimento da gratuidade. A aferição da hipossuficiência não se faz pela comparação isolada entre o valor das custas e o saldo bancário momentâneo do requerente, mas sim pela análise global de sua capacidade econômica
,
o que inclui patrimônio, receita bruta, movimentação financeira e acesso ao crédito.

No caso concreto, os embargantes declararam ao fisco patrimônio e receita bruta na ordem de milhões de reais, possuem movimentação bancária mensal superior a R$ 15.000,00 e mantêm acesso a diversas linhas de crédito junto a instituições financeiras. Nesse contexto, o custo das custas processuais, ainda que expressivo em termos absolutos, não se revela desproporcional ao porte econômico declarado.

Registre-se, ademais, que os embargantes não postularam o parcelamento das custas processuais, como autorizado pelo §6º do art. 98 do CPC, providência que poderia diluir o impacto financeiro sem a necessidade de concessão integral da gratuidade. A omissão quanto a essa alternativa processual reforça a conclusão de que o argumento sobre o custo total, embora relevante, não infirma a análise de capacidade contributiva já realizada.

A omissão é sanada, portanto, sem que a integração conduza à alteração do resultado do julgamento.

V. Do alegado erro de fato quanto à juntada da declaração de IRPF 2024

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em erro de fato ao ratificar a premissa da decisão monocrática de que “não foi apresentado o IRPF referente ao ano de 2024”, alegando que as declarações de IRPF dos exercícios 2022-2024 teriam sido colacionadas aos autos nas sequências 204525124 a 204525127 e 204525134 a 204525140.

Não assiste razão aos embargantes.

O que consta nos autos do agravo de instrumento, especificamente na petição inicial do recurso (ID 321322364), são
capturas de tela parciais (prints)
de tabelas extraídas de declarações fiscais, inseridas no corpo da própria petição como ilustração dos argumentos. Tais recortes — como a tabela “Apuração do Resultado – Brasil” que exibe receita bruta de R$ 10.760.929,79 e resultado tributável de R$ 55.844,47 — não equivalem à juntada da declaração completa de IRPF do exercício 2024.

A declaração de imposto de renda é documento formal que compreende diversas fichas (identificação do contribuinte, rendimentos, bens e direitos, dívidas e ônus reais, pagamentos efetuados, entre outras), além do recibo de entrega à Receita Federal. A inserção de prints parciais de uma única tabela no corpo de petição não supre a exigência de apresentação do documento integral, porquanto impede a verificação de dados essenciais à análise da hipossuficiência, como a relação completa de bens e direitos, as dív
idas declaradas, os rendimentos tributáveis e isentos, e a identificação do exercício fiscal a que se referem.

Ademais, os prints inseridos na petição não contêm identificação do exercício fiscal, do contribuinte, tampouco o recibo de entrega, elementos indispensáveis para a autenticidade e a integridade do documento.

Nesse contexto, a decisão monocrática (ID 323127387) não incorreu em erro de fato ao consignar que “a parte trouxe aos autos apenas os comprovantes de IRPF com data-base de 2022 e 2023, não tendo sido apresentado o IRPF referente ao ano de 2024”. A premissa fática é acurada: a declaração completa de IRPF do exercício 2024 efetivamente não foi juntada como documento autônomo nos autos do agravo de instrumento. O acórdão embargado, ao ratificar essa constatação, não incorreu em qualquer vício.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto.

VI. Da impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo e de efeitos infringentes

Os embargantes requerem a concessão de efeito suspensivo aos embargos (art. 1.026, §1º, do CPC) e a atribuição de efeitos modificativos para reforma do acórdão, com a concessão da justiça gratuita.

Ambos os pedidos não podem ser acolhidos.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado.

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente podem ser reconhecidos quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, conforme demonstrado nos tópicos precedentes, a omissão identificada — relativa ao enfrentamento do custo total das custas da ação principal — foi suprida mediante integração da fundamentação, sem que o enfrentamento específico desse argumento conduza a resultado diverso daquele alcançado pelo acórdão embargado. Não se verificou omissão quanto ao passivo financeiro e saldos negativos, porquanto o acórdão enfrentou a tese central de forma suficiente, tampouco contradição interna quanto ao v
alor do preparo ou erro de fato quanto ao IRPF 2024.

Quanto ao efeito suspensivo, não se verifica a probabilidade de provimento que altere o resultado, tampouco risco de dano grave que justifique a excepcional suspensão da eficácia do acórdão. A mera alegação de risco de deserção decorre do regular desdobramento processual de decisão colegiada desfavorável.

Registre-se
, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
,
SEM EFEITO INFRINGENTES
,
apenas para:

a) INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO
do acórdão embargado quanto ao impacto do custo total das custas da ação principal (estimado em R$ 25.282,04), com as considerações expendidas no tópico IV do presente voto, explicitando as razões pelas quais o argumento, embora pertinente, não infirma a conclusão de capacidade contributiva diante do porte econômico declarado pelos embargantes e da disponibilidade do parcelamento previsto no §6º do art. 98 do CPC.

b)
REJEITO
os embargos de declaração nos demais pontos, a saber:
(i)
a alegada omissão quanto ao passivo financeiro e aos saldos bancários negativos, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a tese de que o prejuízo operacional documentado não afasta a capacidade contributiva;
(
ii
)
o alegado erro de fato quanto à juntada do IRPF 2024, porquanto os embargantes não colacionaram a declaração completa nos autos do agravo de instrumento, tendo inserido apenas prints parciais de tabelas no corpo da petição, o que não equivale à juntada do documento exigido; e
(
i
ii
)
os pedidos de efeito suspensivo e de efeitos infringentes.

Mantém-se integralmente o acórdão embargado em sua substância, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

INDEFIRO
o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, formulado pelo embargado, porquanto a oposição dos embargos, ainda que majoritariamente improcedente, logrou demonstrar a existência de omissão pontual passível de integração quanto ao custo total das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026